Tribunal: TJPA
Processo: 0810943-76.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810943-76.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: EDILSON OLIVEIRA E SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. PLANO DE SAÚDE. AGRAVANTE ALMEJA A REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DA EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURADO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A SÚMULA 410 DO STJ. NÃO MERECE AGASALHO. ARGUMENTOS JÁ REBATIDOS NA DECISÃO ATACADA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. IMPROCEDENTE. DECISÃO ATACADA SE ENQUADRA NAS POSSIBILIDADES DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 133, XI, ALÍNEA “D” DO REGIMENTO INTERNO. ABSOLUTAMENTE DESCABIDA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

31ª Sessão Ordinária realizada através de videoconferência e presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

Belém,
04
de dezembro

de 2023.

Desa.
MARIA DO CÉO

MACIEL

COUTINHO
Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0810943-76.2023.8.14.0000

PROCESSO DE 1º GRAU: 0828449-11.2018.8.14.0301

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: EDILSON OLIVEIRA E SILVA

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de
Agravo Interno
em Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em face da decisão monocrática de ID nº 15325751 que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela agravante, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

Em suas razões (ID n.º 15847140), a agravante pugna pelo conhecimento do recurso e pela reforma da decisão monocrática.

Suscitou a necessidade de reforma da decisão recorrida, por entender que houve excesso de execução e descumprimento da Súmula 410 do STJ, argumentos estes reproduzidos integralmente do recurso de Agravo de Instrumento.

Alegou, também, a suposta impossibilidade de julgamento monocrático por não se enquadrar em nenhuma das possibilidades estabelecidas no art. 932 do CPC e a inconstitucionalidade do art. 133, XI, alínea “d” do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por supostamente alargar a competência recursal do relator.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso.

A parte agravada apresentou contrarrazões (ID nº. 16159019) pugnando pelo desprovimento do Agravo Interno, mantendo a decisão atacada em sua integralidade.

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Agravo Interno

em Agravo de Instrumento interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, em face da decisão monocrática de ID nº 15325751 que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela agravante, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

No caso em apreço, a agravante sustenta seu inconformismo, em suma, nas teses: (i) de excesso de execução; (ii) do descumprimento da Súmula 410; (iii) da nulidade da decisão monocrática e inconstitucionalidade de dispositivo do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Tais teses não merecem prosperar. Explico.

Primeiramente, sobre o excesso de execução sustentado, após detido exame do tópico da petição recursal dedicado a esse argumento (vide ID 15847140 - Pág. 7-11), constata-se que não há qualquer exposição dos motivos e/ou razões concretas, pelas quais a agravante defende que haveria excesso de execução, pelo contrário apenas expõe, de forma genérica, que o valor de R$ 2.840.486,92 (dois milhões, oitocentos e quarenta mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e noventa e dois centavos) apresentado pelo exequente é exorbitante e que a importância efetivamente devida seria de R$ 1.673.788,47, (um milhão, seiscentos e setenta e três mil, setecentos e oitenta e oito reais e quarenta e sete centavos), juntando após uma tabela e enfatizando que realizou, sim, impugnação aos cálculos apresentados pelos autores, de forma adequada, perante o juízo de primeiro grau.

Por sua vez, no que diz respeito ao suposto descumprimento da Súmula 410 do STJ, tenho que não se aplica ao caso em concreto, pois verifica-se que a hipótese de sua incidência é quando a imposição de multa ocorre pelo descumprimento de obrigação de fazer e não fazer, já que nesses casos o ato deve ser “praticado diretamente pela parte ou por quem, de qualquer forma, participe do processo, sem a intermediação de representante judicial”, conforme previsto no § 3º do art. 231 do CPC, justificando assim a necessidade de prévia intimação pessoal para que se inicie a contagem do prazo para cumprimento da determinação judicial imposta, vide o inteiro teor do enunciado da Súmula nº 410 do STJ: "A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer".

Desta feita, considerando que a obrigação imposta pela referida liminar foi de pagar quantia certa, isto é, o reembolso de valor certo e determinado pago, de forma particular pelo autor, a título de tratamento oncológico ao Hospital Sírio Libanês/SP, como acima já explicitado, não se impõe a intimação pessoal prévia no caso em concreto para a efetiva cobrança da multa como pretende fazer crer a agravante.

Nesse sentido, destaca-se o argumento trazido pelo Ministro Luís Felipe Salomão no voto divergente proferido no julgamento dos EREsp 1.360.577/MG de relatoria do Ministro Humberto Martins, o qual foi acompanhado pelos ministros Maria Thereza de Assis Moura, Napoleão Nunes Maia, Jorge Mussi, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo e João Otávio de Noronha, no sentido de firmar posicionamento de que a tese sumulada (Súmula nº 410 -STJ) permanece plenamente válida após a edição do CPC/15, ressaltando que
as obrigações de fazer e de não fazer exigem um "tratamento jurídico diferenciado" daquele aplicado às obrigações de pagar quantia certa, justamente pelas múltiplas e graves consequências jurídicas e práticas de seu eventual desatendimento (como verbi gratia as astreintes, contempt of court ou a configuração de crime de desobediência).

Por fim, com relação ao argumento da impossibilidade julgamento monocrático pela suposta
nulidade da decisão monocrática e inconstitucionalidade de dispositivo do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, é igualmente descabida tal argumentação.

Brevemente, diante da evidente desnecessidade de alongamento da questão suscitada, por ser manifestamente descabida, explico que o referido feito em análise comporta julgamento monocrático, conforme autorização contida no art. 133, XII, “d”, do Regimento Interno desta Corte, por estar a decisão pautada em entendimento firmado em jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

Ademais, segundo a dicção do art. 926 do CPC/2015, o
s tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. Subsequentemente, o art.
932, incisos IV e V, alínea “a” do CPC/2015, autoriza o relator do processo apreciar, monocraticamente, o mérito recursal, quando o recurso ou a decisão recorrida forem contrários não apenas às Súmulas do Supremo Tribunal Federal e às do Superior Tribunal de Justiça, como também às do próprio Tribunal de Justiça.

O art. 133 do Regimento Interno desta Corte de Justiça, por sua vez, observando as diretrizes ao norte, possibilita o julgamento monocrático na espécie, notadamente com o desiderato de imprimir
efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem descurar, evidentemente, da garantia constitucional do devido processo legal.

Nessa toada, não há que se falar em ausência das possibilidades de julgamento monocrático e, muito menos, em inconstitucionalidade do art. 133, XI, alínea “d” do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, inexistindo usurpação de competência legislativa privativa da União.

Ademais, como dito supra, o tema restou pacificado no âmbito da 1ª Turma de Direito Privado, quando do julgamento do Agravo Interno em
Agravo de Instrumento n.º 0012634-17.2012.8.14.0301
(SAP nº 2014.300.1306-5), Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Acrescento que as alegações do Agravo Interno não trazem elementos novos capazes de modificar a decisão recorrida, razão pela qual vai mantida a decisão, por seus próprios fundamentos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE E DIREITOS REAIS SOBRE COISAS ALHEIAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EMENDA DA INICIAL. INÉRCIA DA PARTE. O autor externa sinais de situação fazendária incompatível com a postulação da AJG, benefício destinado àqueles que, efetivamente, não têm condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, motivo pelo qual deve ser mantido o indeferimento do benefício. Verificada a inépcia é obrigação do magistrado determinar a emenda da inicial, nos termos do artigo 284, do CPC. Não cumprida a diligência, o juiz deve indeferir a petição inicial. No caso, diante da inércia do autor, que foi intimado duas vezes para cumprimento da determinação, correta a extinção do feito. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70060068723, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em 27/08/2014)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Extinção do feito em razão do não atendimento da ordem de emenda à inicial. Desnecessidade de intimação pessoal da parte. Precedentes do STJ e jurisprudência desta Corte. RECURSO IMPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70071047740, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Judith dos Santos Mottecy, Julgado em 29/09/2016)

Dessa feita, entendo que deve ser mantida integralmente a decisão recorrida, não havendo que se falar em retratação.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao presente recurso.

É como voto
.

Belém - PA, 06 de outubro

de 2023.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 05/12/2023